Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712996-26.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, HOTEL PHENICIA LTDA APELADO: LUCIANO DE OLIVEIRA PAIVA, FRANCISCO PAIVA DE OLIVEIRA, GRAZIELE ALVES BORGES PERONICO, FRANCISCO ROBERCIO DA SILVA BARBOSA, WAGNER TOLENTINO DE MENDONCA D E S P A C H O Intimem-se as partes recorrentes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora